Tribunal: TJDFT
Processo: 0720706-28.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ABEMACICLIBE. PRELIMINARES DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA E INVALIDADE DE PROVA. NEGATIVA DE TRATAMENTO. TEMA 106/STJ. REQUISITOS ATENDIDOS. PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO OFF-LABEL. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Não há que se falar em preclusão consumativa quando a apelação em análise foi distribuída previamente e a idêntica peça recursal, porque distribuída em duplicidade, teve seu processamento obstado. Ofensa ao princípio da unirrecorribilidade não configurada.

2. A existência de um único documento nos autos, redigido em língua estrangeira e sem a devida tradução, tal como exige a norma do art. 192 do CPC, por si só, não leva à nulidade, mormente considerando a ausência de contestação acerca de sua validade. A impugnação do documento apenas em sede recursal configura verdadeira “nulidade de algibeira” e atenta contra a boa-fé e a lealdade processual, não sendo tolerado pelo ordenamento jurídico.

3. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura de medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário. Precedentes.

4. Na espécie, o fornecimento do fármaco ABEMACICLIBE para o tratamento de neoplasia de mama (CID 10 - C50) atende os requisitos cumulativos previstos no Tema 106/STJ.

5. A recusa injustificada em autorizar o tratamento prescrito pelo médico assistente do paciente não constitui mero descumprimento contratual, mas ilícito apto a ensejar danos morais passíveis de reparação. Precedentes.

6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Petição aviada pela autora apelante postulando a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso para restabelecer a tutela de urgência, julgada prejudicada.